Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738390-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA GOMES ALCOFORADO RECORRIDA: EROTHILDES ANANIAS DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 835 do CPC/15, ao definir a ordem de penhora que deverá ser preferencialmente observada pelos julgadores nas execuções, inclui, no art. XIII, “os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.” Portanto, é nítida a regularidade da constrição judicial dos direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda de imóveis. 2. Da interpretação sistemática dos artigos 3o, II, da Lei no 8.009/90, e 833, § 1o, do CPC/15, infere-se ser inaplicável a proteção do bem de família nos casos em que o débito executado decorre do contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da constrição. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 3o, inciso II, ambos da Lei 8.009/1990, pleiteando a declaração de impenhorabilidade do imóvel em discussão, sob o argumento de que se trata de bem de família. Afirma que firmou contrato de promessa de compra e venda com a recorrida para aquisição dos direitos, e a consequente propriedade, do imóvel em questão. Aduz que, durante a relação negocial houve uma repactuação do passivo, tendo sido formalizado e entabulado um novo termo da obrigação, porém não houve qualquer aquisição de crédito ou de financiamento junto a recorrida, tampouco terceiros, fato que por si só elimina a hipótese de incidência da exceção contida na norma legal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1o e 3o, inciso II, ambos da Lei 8.009/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar "ser inaplicável a proteção do bem de família nos casos em que o débito executado decorre do contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da constrição” (ID 44604326), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI 8.009/90. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal de origem, ao possibilitar a penhora do bem imóvel dos agravantes, adotou solução em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, "A regra do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90, se estende também aos casos em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda do imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avençadas ou a restituir o numerário recebido, e não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução" (REsp 1.440.786/SP, R elatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 27/6/2014). 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.841.713/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023)(g.n.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025